Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731658-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: VALDIR DE CASTRO MIRANDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Sebastião Antônio da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu por nada a prover quanto as petições juntadas pelo agravante/executado, uma vez que a matéria discutida seria própria da fase de conhecimento, já transitada em julgado. O agravante alega que a referida decisão deixou de analisar as petições juntadas no cumprimento de sentença (ID no 164576717 e ID no 164576719, do processo de referência), não aplicando as providências cabíveis ao caso. Afirma que nas referidas petições foi demonstrado a existência de um vício de ordem pública na execução, uma vez que a cessão de direitos juntada pelo agravado é nula. Sustenta que o juiz não poderia determinar o retorno do grileiro ao local onde ele realizou e foi condenado posteriormente por grilagem, para parcelar irregularmente área pública e de proteção ambiental, visto que a venda realizada por quem não é proprietário do imóvel é nula e não se sujeita a prazo prescricional. Argumenta que a não era possível discutir a matéria na fase de conhecimento, pois esta ocorreu há mais de quinze (15) anos, sendo que a condenação do agravado pelo crime de grilagem é recente. Aduz que no processo em que se investigou a conduta ilícita do agravado, o Ministério Público concluiu que Ricardo Auadi (chefe da organização criminosa) era síndico do condomínio, que passava declarações afirmando que o agravado (condenado por grilagem) era proprietário e que este repassava para Cirila (corretora condenada) para os revender. Argumenta que todos os exequentes foram denunciados e condenados por parcelamento do condomínio minichácaras, sendo que em toda a situação os únicos que têm a ficha limpa é o casal de idosos, ora agravante, que perdeu sua casa para os grileiros. Requer que o Juiz de origem analise as referidas petições, declarando nulo o ato de reintegração de posse em favor do agravado, anulando seus efeitos por ter sido fundamentado com uso de cessão de direitos comprovadamente falsa, reintegrando o agravante ao imóvel, bem como que seja notificado o Ministério Público pelos indícios de crimes de falsificação de documentos. Não houve pedido de concessão de liminar. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Por meio do despacho de ID no 53993850, este Relator facultou ao agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que ato judicial impugnado possui caráter de despacho, sem cunho decisório. Em resposta, o agravante reitera os argumentos do agravo de instrumento e insiste no conhecimento e provimento do agravo em tela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O ato judicial por meio do qual o Juízo a quo informa “nada a prover quanto as petições de ID 164576717 e 164576719, considerando que a matéria alegada pelo executado é própria da fase de conhecimento”, tem natureza de despacho, de cunho ordinatório, não tendo cunho decisório e não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação para juntada de documentos referentes à recuperação judicial das devedoras, necessária para a análise do pedido que formularam. Ausência de conteúdo decisório. Mero despacho Ato irrecorrível. Recurso não conhecido” (Acórdão 1740242, 07027851920238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1374927, 07037142320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, cabe mencionar que o pedido do agravo em tela já havia sido analisado e decidido pelo Juiz de origem e, inclusive, por este Relator, no julgamento do agravo de instrumento de no 0712844-66.2023.8.07.0000, o qual foi negado provimento pelo mesmo motivo que no despacho agravado alegou nada a prover, qual seja, porque é matéria que deve ser discutida em fase de conhecimento, e não em sede do presente cumprimento de sentença já transitada em julgado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator